Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736548-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição de id 66071005. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator